Tribunal: TJDFT
Processo: 0700096-65.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700096-65.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA MENDES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos autos de origem foi informado que o exame pretendido foi realizado. Assim, esclareça a agravante, no prazo de 10 dias, se a consulta - também requerida - foi realizada ou se há previsão de agendamento. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a